Tribunal: STF
Processo: HC 214117
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Receptação. Acordo de Não Persecução Penal. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 708.419, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, (três vezes), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



3. Após o recebimento da denúncia, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 708.419, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, destacando que “a Paciente preenche todos os requisitos legais para formulação do acordo, quais sejam, crime praticado com pena mínima inferior a 04 anos; sem violência ou grave ameaça à pessoa; investigada primário (FA as fls. 94) e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime”.



5. Além disso, alega que a aplicação do acordo referido constitui “direito subjetivo da ré, uma vez que a lei trouxe benefício não só no âmbito processual penal, mas também no direito material penal”. Por fim, argumenta que “a magistrada de piso (...) ao despachar sobre a proposta de acordo de não persecução penal (...), NADA DECIDIU, se quedando inerte, apenas dando ciência a defesa. Portanto, referido pedidos não foi objeto de análise pela MM juíza a quo, (...) o que caracteriza a ilegalidade da manutenção de se apresentar Resposta à Acusação para fins de instruir o feito e julgá-lo”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar o cancelamento/suspensão do feito processual, tendo em vista a defesa ter sido intimada a apresentar resposta à acusação no prazo legal”. Cumulativamente, pleiteia que seja determinada “a remessa dos Autos ao Ilustre Promotor de Justiça oportunize à paciente o direito de ANPP”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, “visto que devidamente fundamentada a recusa da proposta de acordo de não persecução penal ante a falta dos requisitos legais (ausência de confissão e insuficiência da composição para reprovação e prevenção do delito)” (trecho da decisão do STJ).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator